Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRÊMIO. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA POR OCASIÃO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Referido Enunciado de súmula estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo acidentado, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Devidamente comprovada a invalidez parcial do membro inferior direito do autor, em grau de repercussão média, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, complementando valor pago, anteriormente, pela via administrativa.
3. O fato de a seguradora ter realizado o pagamento parcial da indenização quando acionada pela via administrativa não afasta o entendimento consolidado na Súmula n.o 580 do colendo STJ, de forma que a correção monetária incide sobre a diferença devida desde a data do evento danoso.
4. Considerando o valor ínfimo da condenação, a sucumbência recíproca, equivalente e proporcional, escorreita a definição de honorários, com base em critério equitativo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.